Tribunal: STF
Processo: RE 106755
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-13
Data de publicação: 1985-09-13

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA (SÚMULA 282 E 356). OFENSA AOS ARTS. 1. E 2., DA LEI
DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL, TAMBÉM NÃO PREQUESTIONADOS. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.